Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a incidência da taxa Selic sobre o montante do débito principal corrigido acrescido dos juros. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que o cálculo do débito seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção monetária do débito, especialmente se a SELIC deve incidir somente sobre o valor principal corrigido do débito ou se deverá incidir sobre o total do débito (principal corrigido acrescido dos juros). 2.1. De acordo com a Emenda Constitucional no 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 2.2. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, vedada sua cumulação com outros índices. 2.3. Precedentes: “[...] 7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução.” (07206817520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE de 18/8/2023); “[...] 1. A despeito da correta utilização do IPCA-E como índice de correção monetária até dezembro/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC, houve a incidência de juros sobre juros na hipótese. 2. Embora os juros (sem anatocismo) incidam sobre o valor nominal já corrigido monetariamente, não pode haver incidência de juros sobre juros. Assim, o cálculo deve ser feito de modo a evitar incidência da taxa Selic sobre o montante total apurado até 08/12/2021. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0716652-79.2023.8.07.0000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE de 13/9/2023); “[...] 3. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. 4. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 5. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora. 6. Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 7. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas.” (07201181820228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 02/05/2023); “[...] A Taxa SELIC deve incidir de forma simples, seja porque, como regra, é vedado que o cálculo ocorra do modo capitalizado (anatocismo), à luz do verbete sumular 121, do Supremo Tribunal Federal, e do artigo 4°, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), seja porque a SELIC é índice já formado pela taxa de juros e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros.” (07091038620218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE de 5/12/2022).
3. A fim de evitar a indevida cumulação de índices, com juros sobre juros (anatocismo), devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito principal até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da taxa SELIC somente sobre o valor corrigido do crédito principal a partir de 9/12/2021 (data de publicação da Emenda Constitucional no 113/2021). 3.1. Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 3.2. Dessa forma, deve incidir a SELIC somente sobre o valor principal corrigido apurado em dezembro de 2021 e não sobre o principal corrigido acrescido dos juros. 3.3. Reforma-se a decisão agravada para determinar que, no cálculo do débito, a taxa SELIC incida apenas sobre o valor principal corrigido apurado em dezembro/2021.
4. Recurso provido.